Tribunal: TJDFT
Processo: 0805946-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Processo administrativo. Prescrição intercorrente. Pretensão punitiva. Dupla notificação. Resoluções 723 e 782 do CONTRAN. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido para ver declarada a nulidade do processo administrativo instaurado em razão do auto de infração S003166914.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve irregularidade no processo administrativo de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que afirma o recorrente, a premissa adotada pelo juízo sentenciante é válida, em razão da natureza da própria infração. O condutor que se recusa a fazer o teste do bafômetro é autuado no momento do ato, que deflagra o procedimento administrativo para apuração da sua responsabilidade, sendo essa a notificação da autuação conforme se verifica do AIT de ID 73708022.
4. A notificação de penalidade por sua vez teve a expedição física suspensa em razão da Deliberação n. 186/2020 do Contran, sendo posteriormente suprida pela adesão do condutor ao SNE em 18.09.2020 (ID 73708046, pág. 5), em conformidade com o art. 6o da Resolução 782 do CONTRAN, que interrompeu o prazo processual.
5. Instaurado o processo administrativo 00055-00005982/2019-27 não se verifica ilegalidade na conduta da Administração que, identificando inconsistência no ato administrativo praticado, exerce sua prerrogativa de revisão e aplica o entendimento adequado para o caso, como ocorreu da atuação do NUARE e Contrandife.
6. Aplicável no caso concreto as regras das Resoluções 723 e 782 do CONTRAN, para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, em razão de a infração ter ocorrido ainda na vigência dos referidos atos normativos, e das normas relativas à interrupção dos prazos processuais.
7. Para o reconhecimento da prescrição, é imprescindível que ocorra a inércia do titular da pretensão. Ainda que as telas e documentos juntados no decurso do processo administrativo possam gerar dúvidas sobre a interrupção do prazo prescricional, fato é que durante a apuração da penalidade entrou em vigor a Resolução 782/2020 do CONTRAN, que referendou as Deliberações 185, 186 e 187/2020, e estabeleceu em seu art. 2o, III e IV, a interrupção do prazo destinado para apresentação de defesa processual e de recursos de suspensão do direito de dirigir.
8. A pretensão punitiva do Estado foi exercida a tempo e a modo, pois entre a infração e o julgamento pelo Contrandife não ocorreu paralisação processual por tempo superior a 3 anos. Acrescente-se que a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação e o julgamento do recurso na JARI são hipóteses de interrupção da pretensão punitiva.
9. O trâmite administrativo, inclusive exposto na página 14 da peça de recurso, revela comportamento ativo da Administração no regular exercício da sua pretensão punitiva.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165 e 165-A; Resolução Contran 432/2013.
Jurisprudência relevante citada: n/a.